Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804655-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SUPERMERCADO CENTRO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE FORMA EQUIVOCADA PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DIFICULDADE PARA O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - REDUÇÃO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou suposto desacerto da decisão a quo que determinou que o requerido procedesse de imediato com o bloqueio no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da conta corrente nº 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado que os atos praticados pelo banco agravante lhe teriam ocasionado prejuízos atual ou iminente, ou, de alguma forma, colocou em risco o próprio objeto da demanda, conforme preceitua o artigo 300 do CPC, bem como, que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

4. No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a parte autora transferiu de forma equivocada valores para conta de titularidade de pessoa diversa daquela com quem tem obrigações comerciais.

5. Ademais,
em que pese a alegação do banco recorrente de que não houve falha na prestação do serviço bancário, nada impede que este realize o bloqueio
, tendo em vista a comprovação de que o valor transferido pelo agravado teve como destino
a conta do Sr.
GETULIO BAPTISTA, conforme se verifica do ID

53217827, e não a conta da empresa BORRACHARIA DO GAUCHO EIRELI, pessoa jurídica com que tem obrigações comerciais.

6. Por outro viés, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a demonstrar quais seriam os reais prejuízos ou dificuldades em realizar o bloqueio da conta indicada na inicial, até porque estaria respaldado por uma decisão judicial, assim sendo, ao menos nesse momento processual, não se verifica qualquer fundamento para a reforma da decisão ora vergastada nesse capitulo.

7. No que tange a aplicação da multa, observa-se que esta tem com
fundamento incentivar, ou mesmo forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso, onde o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.

8. Dessa forma,
tem-se que o valor arbitrado de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) atende à razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, considerando a natureza da ação, a condição econômica da instituição financeira ré, além da necessidade de obediência ao comando.

9. Manutenção da decisão ora vergastada.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
BANCO DO BRASIL S.A
e como ora agravado
SUPERMERCADO CENTRO EIRELI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804655-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

SUPERMERCADO CENTRO EIRELI

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rio Maria /PA que, nos autos da
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO
(
processo nº
0800199-12.2022.8.14.0047), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelo autor
SUPERMERCADO CENTRO EIRELI
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, nos termos da norma do § 2º, do CPC, concedo a tutela provisória de urgência cautelar e determino que o requerido proceda o imediato bloqueio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta corrente nº. 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S.A
., interpôs Agravo de Instrumento (ID 8931471).

Aduz inexistir qualquer irregularidade praticada pelo banco recorrente, ao contrário, o próprio requerente/agravado afirmou que, por erro seu, transferiu para uma conta do Banco do Brasil de titularidade de GETULIO BAPTISTA, Agência: 1876-7, Conta Corrente: 19.559-6, na cidade de Curitiba Paraná, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), quando deveria ter transferido para conta da empresa BORRACHARIA DO GAUCHO EIRELI ME.

Assevera que a parte autora não comprovou que os atos praticados pelo banco agravante lhe ocasionaram prejuízo atual ou iminente, ou, de alguma forma, colocou em risco o próprio objeto da demanda, conforme preceitua o artigo 300 do CPC.

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Destaca que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta, ainda mais quando verificado que essa multa tem seu limite bem acima ao valor dado a causa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira (ID 9249538), que posteriormente declarou-se incompetente para atuar no presente feito, por fazer parte da 2ª Turma de Direito Público.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 9499223).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 9947104.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (ID 53666971 – Autos de 1º grau),
in verbis.

“A tutela de urgência de natureza cautelar, seja ela antecedente ou incidental, possui como finalidade resguardar o resultado útil da demanda principal, com a qual guarda relação de dependência e acessoriedade.

Constituem requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, atento aos fatos expostos na petição inicial, Id. 53217816, verifico um considerável grau de plausibilidade no que tange ao equívoco provocado pelo autor quanto à transferência, no dia 11/02/2022, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da conta corrente nº. 18.668-6, agência 3318-9, do BANCO DO BRASIL S/A, de sua

titularidade, para a conta corrente nº. 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, conforme comprovante de transferência de conta corrente para conta corrente anexado no Id. 53217827 - Pág.1.

Evidenciada, ainda, a aquisição, em 28/02/2022, pelo autor, de 02 (dois) pneus de trator agrícola, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), junto à empresa BORRACHARIA DO GAUCHO EIRELI ME, conforme a nota fiscal eletrônica nº. 000.000.076-1 colacionada no Id. 53217831 - Pág. 1, em razão da qual o valor cujo arresto ora é pretendido seria destinado, para fins de pagamento, na conta bancária nº. 19559-6, agência nº. 1876-7, do BANCO BRADESCO S/A, consoante informativo inserido no Id. 53217829 - Pág. 1, numeração bancária essa idêntica àquela destinatária do valor transferido, de modo que conclui pela plausibilidade do erro quanto à operação bancária de transferência.

Nessas circunstâncias, em sede de cognição sumária, vislumbro o pressuposto necessário à asseguração da futura satisfação do direito acautelado e sua preservação, hábil para afastar uma situação de perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ante o possível perecimento do direito e impossibilidade de retorno ao
status quo ante
.

Portanto, presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência cautelar, a concessão é medida que se impõe.

Isto posto, nos termos da norma do § 2º, do CPC, concedo a tutela provisória de urgência cautelar e determino que o requerido proceda o imediato bloqueio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta corrente nº. 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cite-se o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, nos termos da norma do art. 306 do CPC.

Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, conforme preceitua o art. 307 do CPC.

Efetivada a tutela cautelar, deverá o autor formular o pedido principal a que alude o artigo 308 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de incidência das penalidades previstas no artigo 309 do mesmo instrumento processual.

Nos termos dos Provimentos 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Cumpra-se com urgência.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rio Maria/PA, 11 de março de 2022.

Haendel Moreira Ramos Juiz de Direito

Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, em exercício na comarca de Rio Maria/PA.”

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou suposto desacerto da decisão a quo que determinou que o requerido procedesse de imediato com o bloqueio no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da conta corrente nº 19.559-6, agência 1876-7, do BANCO DO BRASIL S/A, de titularidade de Getúlio Baptista, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado que os atos praticados pelo banco agravante lhe teriam ocasionado prejuízos atual ou iminente, ou, de alguma forma, colocou em risco o próprio objeto da demanda, conforme preceitua o artigo 300 do CPC, bem como, que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta, ainda mais quando essa multa tem seu limite bem acima ao valor dado a causa.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Vide artigo 300:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide. É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos seguintes termos:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de danos decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a parte autora transferiu de forma equivocada valores para conta de titularidade de pessoa diversa daquela com quem tem obrigações comerciais.

Ademais,
em que pese a alegação do banco recorrente de que não houve falha na prestação do serviço bancário, nada impede que este realize o bloqueio
, tendo em vista a comprovação de que o valor transferido pelo agravado teve como destino
a conta do Sr.
GETULIO BAPTISTA, conforme se verifica do ID

53217827, e não a conta da empresa BORRACHARIA DO GAUCHO EIRELI, pessoa jurídica com que tem obrigações comerciais.

Por outro viés, verifico que o agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a demonstrar quais seriam os reais prejuízos ou dificuldades em realizar o bloqueio da conta indicada na inicial, até porque estaria respaldada por uma decisão judicial, assim sendo, ao menos nesse momento processual, não se verifica qualquer fundamento para a reforma da decisão ora vergastada nesse capitulo.

Nesse sentido é o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTES QUE AJUIZARAM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE BUSCANDO O BLOQUEIO DO VALOR DE R$12.480,00 DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVADAS, TENDO EM VISTA A ALEGAÇÃO DE TEREM SIDO VÍTIMAS DE GOLPE PERPETRADO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, QUANDO REALIZARAM TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DAS AGRAVADAS ACREDITANDO ESTAREM ATENDENDO A UMA SOLICITAÇÃO DE SUA FILHA. DECISÃO PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DEFERINDO A LIMINAR PLEITEADA. 1. FACE À COMPROVAÇÃO DE QUE É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE CONTATO POR DESCONHECIDOS VIA WHATSAPP E DE QUE FORAM FEITAS TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS AGRAVADAS, ESTÁ DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES. 2. ADEMAIS, TENDO EM VISTA OS FORTES INDÍCIOS DE TEREM SIDO VÍTIMAS DE ESTELIONATO E DIANTE DA POSSIBILIDADE DE O DINHEIRO SE ESVAIR CASO REALMENTE SEJA CONSTATADA A FRAUDE, REVELA-SE FUNDADO O RECEIO DOS AGRAVANTES DE VEREM FRUSTRADAS AS RESTITUIÇÕES DOS VALORES POR ELES TRANSFERIDOS ÀS AGRAVADAS EM OPERAÇÕES QUE DECLARAM SER FRAUDULENTAS. 3.
ASSIM, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, PRÓPRIA DA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM CARÁTER LIMINAR É DE SE CONCLUIR QUE ESTÃO PRESENTES O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, CONSISTENTE NO BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELOS AGRAVANTES PARA AS CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVADAS. 4. BLOQUEIO DE VALORES QUE É MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR E SE REVELA ADEQUADA COMO FORMA DE ASSEGURAR DIREITOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CPC. 5. DECISÃO LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA
. 6. RECURSO QUE SE CONHECE E AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00910585020218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

No que tange a aplicação da multa, observa-se que esta tem com
fundamento incentivar, ou mesmo forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso, onde o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.

Dessa forma,
tem-se que o valor arbitrado de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) atende à razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, considerando a natureza da ação, a condição econômica da instituição financeira ré, além da necessidade de obediência ao comando.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE. DEVIDAMENTE ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
O valor arbitrado a título de multa diária atende à razoabilidade e à proporcionalidade do caso concreto, considerando a natureza da ação, a condição econômica da instituição financeira ré, além da necessidade de obediência ao comando judicial, não justificando sua limitação ou redução, na forma pretendida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0055683-69.2021.8.16.0000 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00556836920218160000 Loanda 0055683-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/11/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021).” (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio, em cognição exauriente, se mostra prudente a manutenção do decisum agravado, não restando configurado o perigo de dano e a probabilidade do direito à instituição agravante, ao contrário, o deferimento do pleito para suspensão dos efeitos da decisão agravada, pode acarretar dano de difícil ou impossível reparação ao agravado, à medida que
pode haver dificuldade de ressarcimento do valor transferido por este, ante a real possibilidade de sequer do referido valor por parte do titular da conta bancaria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 12/07/2022